Tribunal: TJSP
Processo: 1001799-30.2017.8.26.0337
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
do. Deserção. Impossibilidade de se abrir uma segunda oportunidade para complementação. Apelação não conhecida. Decisão monocrática mantida. Agravo interno não provido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1001799-30.2017.8.26.0337; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Mairinque - 1a Vara; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Gilson Delgado Miranda

Comarca:

Mairinque

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Apelação. Requisitos de admissibilidade. Preparo insuficientemente complementado. Deserção. Impossibilidade de se abrir uma segunda oportunidade para complementação. Apelação não conhecida. Decisão monocrática mantida. Agravo interno não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000567270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1001799-30.2017.8.26.0337/50000, da Comarca de Mairinque, em que é agravante
SEBASTIÃO XAVIER LIMA, são agravados JOSÉ JOAQUIM DE CASTRO
FILHO VEÍCULOS ME e JOSÉ JOAQUIM DE CASTRO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1a Vara da Comarca de Mairinque
Agravo Interno n. 1001799-30.2017.8.26.0337/50000
Agravante: Sebastião Xavier Lima
Agravado: José Joaquim de Castro Filho
Voto n. 19.605
AGRAVO INTERNO. Apelação. Requisitos de
admissibilidade. Preparo insuficientemente
complementado. Deserção. Impossibilidade
de se abrir uma segunda oportunidade para
complementação. Apelação não conhecida.
Decisão monocrática mantida. Agravo interno
não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
interno
interposto contra a decisão monocrática de fls. 294/297 dos autos n.
1001799-30.2017.8.26.0337, de minha relatoria, pela qual não conheci
da apelação interposta por deserção.
Segundo o agravante, então apelante, a decisão
deve ser anulada e o seu recurso, conhecido. Em síntese, defende a
correção do preparo por ele realizado com base na compensação
autorizada pelo juízo de primeiro grau.
Recurso tempestivo.
Esse é o relatório.
O recurso de agravo interno não merece
guarida, impondo-se, assim, a manutenção da decisão monocrática que
não conheceu da apelação por deserção.
Em primeiro lugar, observo que o agravante
não questiona a insuficiência do preparo por ele inicialmente realizado
quando da interposição do recurso de apelação (fls. 270 dos autos
principais).
Em segundo lugar, ressalto mais uma vez que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
agravante não manifestou insurgência nenhuma (nem no momento
oportuno nem pelo recurso adequado) contra o comando de
complementação do preparo recursal (fls. 283 dos autos principais), que
agora está acobertado pela preclusão e não pode mais ser objeto de
nenhuma discussão ou decisão neste processo.
Em terceiro lugar, relembro novamente que,
quando da interposição da apelação pelo ora agravante, estava vigente o
Comunicado n. 916/2016 da Corregedoria Geral da Justiça, segundo o
qual era atribuição da parte e não do juízo realizar o cálculo aritmético
necessário ao preparo recursal o que naturalmente inclui o cálculo do
valor da condenação, caso essa seja a base de cálculo adequada da taxa
judiciária no caso concreto! Confira-se a redação do comunicado: “a
Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA aos Magistrados,
Escrivães, Servidores, Advogados e ao público em geral que, em
conformidade com o disposto no artigo 1.010, § 3o do NCPC e com
a revogação do artigo 1.096 das NSCGJ (Provimento CG no
17/2016), estão as unidades judiciárias dispensadas do cálculo e da
indicação do valor do preparo recursal”.
Em quarto lugar, repito, como já fundamentei
na decisão monocrática agravada, que “o dispositivo da sentença impõe
2 condenações: (i) a primeira aos apelados, referente aos 'aluguéis
vencidos entre outubro de 2016 e junho de 2019'; e (ii) a segunda
ao próprio apelante, relativa à 'indenização pelas benfeitorias
introduzidas no imóvel'. Ambas as condenações são objeto do
presente recurso. Quanto à primeira (i), o apelante pretende a
inclusão dos aluguéis vencidos até a efetiva devolução do imóvel.
Quanto à segunda (ii), o apelante pretende a sua integral exclusão”
[grifei] (fls. 296 dos autos principais).
O ora agravante não nega nada disso, mas
defende que o cálculo do preparo recursal só pode ser feito após a
compensação dos créditos reconhecidos na sentença.
Lego engano, porém.
Ambas as condenações impostas na sentença e
impugnadas na apelação têm existência independente e o fato de ter sido
autorizada a compensação entre os seus respectivos créditos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
logicamente não permite ao agravante deduzir uma da outra para fins de
cálculo do preparo recursal daí a incorreção do valor complementado.
Ademais, mesmo com as explicações agora
trazidas no presente recurso, vê-se substancial diferença entre o
cálculo equivocamente realizado e o valor insuficientemente recolhido, a
indicar, mais uma vez, a realização de preparo em valor aleatório.
Em quinto e último lugar, anoto de novo ser
defeso abrir-se uma segunda oportunidade para complementação do
preparo: “uma vez concedida a oportunidade para complementação do
recolhimento, a falta ou insuficiência (em qualquer proporção) de sua
realização determinará a decretação da deserção. O recorrente não
terá nova chance
a não ser que demonstre justo impedimento,
conforme o art. 1.007, § 6o” [grifei] (Eduardo Talamini e Felipe
Scripes Wladeck, 'in' Cassio Scarpinella Bueno [coord.], “Comentários ao
código de processo civil”, vol. 4, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 399), o que
claramente não se verifica aqui, já que justo impedimento pode ser
entendido apenas e tão somente como “o evento alheio à vontade da
parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário”
(artigo 223, § 1o, do Código de Processo Civil).
Posto isso, nego provimento ao recurso. Deixo
de arbitrar honorários recursais em favor da parte agravada, pois “os
honorários recursais incidem apenas quando houver a instauração de
novo grau recursal e não a cada recurso interposto no mesmo grau
de jurisdição” (STJ, “Jurisprudência em Teses”, edição n. 128, de
28-06-2019, tese 8).
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica